Tribunal: STF
Processo: HC 265125
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. Minorante. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Weslley Gomes da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.027.607/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, ao argumento de que o paciente é tecnicamente primário e não integra organização criminosa. Argumenta a inidoneidade da fundamentação para exasperar a pena-base. Defende o redimensionamento da pena. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “(…)



    Preliminarmente, em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão impugnado transitou em julgado em 11/12/2023, sendo arquivado definitivamente em 19/12/2023, o que confere a este habeas corpus nítidas características revisionais, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada. 



    Nota-se que a defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. No ponto, cumpre destacar que, diante do número excessivo e crescente de habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do writ como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado. 



    Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a possibilidade de ser beneficiado com a ordem de habeas corpus, de ofício, se constatado pelo julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024. 



    Nesse contexto, uma vez priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida pelo CPP, deixo de conhecer do recurso, notadamente porque não se identifica manifesta ilegalidade imposta ao réu (e-STJ, fls.74-84).



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente